Tribunal: TJBA
Processo: 8060483-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus Criminal
nº
8060483-68.2025.8.05.0000

Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma

Paciente: Luis Rodrigo Concei
ção
Morais

Impetrante: J
ulio Cezar Miranda Da Silva
(OAB/BA 49.493)

Impetrado:
Juízo da
1
ª
Vara Criminal De Feira De Santana

Procurador de Justiça: M
oisés Ramos Marins

Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado por Júlio Cezar Miranda da Silva, em favor de Luís Rodrigo Conceição Morais, contra ato do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Feira de Santana/BA, apontando nulidade na citação realizada após cumprimento de mandado de prisão e ilegalidade da prisão preventiva decretada por crime de roubo majorado, praticado com extrema violência, que causou graves lesões à vítima.

II. Questão em discussão
2. Analisa-se a validade da citação realizada após a prisão do paciente, diante da suposta ausência de tentativa de citação por hora certa, bem como a legalidade da custódia cautelar fundamentada na gravidade concreta do crime e na evasão prolongada do acusado.

III. Razões de decidir
3. A citação do paciente ocorreu de forma regular no momento do cumprimento do mandado de prisão, tendo ele apresentado resposta à acusação por defensor constituído.
4. A alegação de nulidade não foi suscitada oportunamente, e não restou demonstrado prejuízo ao exercício da ampla defesa, afastando-se a incidência do art. 563 do CPP.
5. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta do delito, na existência de fortes indícios de autoria, e no risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.
6. A prolongada evasão do paciente, por mais de cinco anos, justificou a segregação cautelar, bem como a suspensão do feito.
7. Condições pessoais favoráveis e alegação de paternidade de menor não são suficientes para substituir a prisão por domiciliar, diante da ausência de demonstração de imprescindibilidade e da severidade dos fatos.

IV. Dispositivo e tese
8. Ordem conhecida e denegada.
Tese de julgamento: "1. Não há nulidade na citação realizada após a prisão, se ausente demonstração de prejuízo à defesa. 2. É legítima a prisão preventiva quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na evasão prolongada do réu. 3. A existência de filho menor não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar, sem demonstração de imprescindibilidade do custodiado."

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 362, 563, 570, 571, I, e 318, VI.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
HABEAS CORPUS
nº
8060483-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte
s os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara - 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto d
o
eminente Relator.